Tribunal: TJSP
Processo: 2210112-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENHORA - Bloqueio de valores em conta corrente – Levantamento da penhora e liberação de valores – Cabimento apenas em relação à quantia proveniente de vencimentos e cuja origem foi demonstrada - Impenhorabilidade - Inteligência do art. 833, IV, do CPC - Manutenção do bloqueio dos demais valores depositados em contas correntes, cujos extratos nem ao menos foram apresentados – Cabimento – Não

Ementa:
PENHORA - Bloqueio de valores em conta corrente – Levantamento da penhora e liberação de valores – Cabimento apenas em relação à quantia proveniente de vencimentos e cuja origem foi demonstrada - Impenhorabilidade - Inteligência do art. 833, IV, do CPC - Manutenção do bloqueio dos demais valores depositados em contas correntes, cujos extratos nem ao menos foram apresentados – Cabimento – Não aplicação do art. 833, X, do CPC - Recurso desprovido.